Tribunal: TJMT
Processo: 0013951-96.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013951-96.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILVANILDO GONCALVES MIRANDA - CPF: 709.986.041-00 (APELADO), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO DE TENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

2. O entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 05/03/2014).

3. A oscilação de energia de forma reiterada, sem resolução pela empresa, que acarreta a perda de bem essencial é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor.

4. O dano ocasionado em razão da oscilação de energia elétrica e a tentativa frustrada de solução do problema na esfera administrativa, são suficientes para ocasionar prejuízos de ordem material e moral.

5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Descumprimento de Contrato cumulado com Indenização por Danos Morais n.º
0013951-96.2016.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
SILVANILDO GONCALVES MIRANDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando a readequação das cobranças referentes ao período de 23 de fevereiro de 2015 a 23 de março de 2016, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como às custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fiados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 82 e § 2.º do artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que o apelado deixou de apresentar provas capazes de sustentar suas alegações, reiterando a inexistência de irregularidades no relógio medidor da unidade consumidora o que justificaria os valores cobrados nas faturas de energia elétrica.

O apelado, por sua vez, considerando estar correta a sentença prolatada, na medida em que considerou os danos sofridos pela conduta ilícita da concessionária de energia, requer sejam acolhidas suas Contrarrazões Recursais, a fim de desprover o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, defiro o pedido de id. 62797981 - Pág. 4, para que todas as intimações destinadas à apelante sejam publicadas na Imprensa Oficial em nome da advogada Ozana Baptista Gusmão, inscrito perante a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso sob o n. 4.062, sob pena de nulidade.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Descumprimento de Contrato cumulado com Indenização por Danos Morais n.º 0013951-96.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando a readequação das cobranças referentes ao período de 23 de fevereiro de 2015 a 23 de março de 2016, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como às custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fiados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 82 e § 2.º do artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.

Frise-se, ademais, que foi deferido à parte autora e apelado os benefícios da Justiça Gratuita bem como a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus probatório.

Pois bem.

Aduz o apelado e autor, que é usuário dos serviços ofertados pela apelante, conforme unidade consumidora n.º 6154301, sempre efetuando os pagamentos de suas contas de energia tempestivamente.

Menciona que desde o dia 18 de outubro de 2014, a energia que chega ao seu imóvel oscila, fazendo-o, por diversas vezes, ter que retirar os aparelhos elétricos das tomadas, para que não queime.

Diante de tal fato, diz que procurou a apelante diversas vezes a fim de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos 29304469, 28638644, 28649774, 30060329 e 3027774, mas restou infrutífero.

Em sua defesa, a apelante alega que o consumidor deixou de apresentar elementos ou provas capazes de sustentar suas alegações. Ainda, aduz que inexiste qualquer irregularidade no relógio medidor da unidade consumidora do apelado que pudesse ocasionar o aumento injustificado do seu consumo de energia elétrica, o que justificaria os valores cobrados nas faturas de energia elétrica.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações da parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Registra-se ser incontroverso o fato de que os níveis de tensão de fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do apelado não estão dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente, conforme constatado no Resultado do Processo de Medição realizado em 23 de dezembro de 2015 anexo aos autos, que relata,
in verbis
:

Com base nos resultados do quadro acima, constatamos que os valores encontrados não estão dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente e que estaremos programando modificações na rede de distribuição de energia elétrica. Informamos ainda que, haverá pagamento de compensação a iniciar-se em até 2 meses após o mês de referência da medição, sendo mantida até a efetiva regularização do nível de tensão no ponto de entrega da referida unidade consumidora.

Ainda, frisa-se que a concessionária de energia elétrica se manteve inerte acerca da modificação na rede de distribuição de energia elétrica da unidade consumidora do apelado, contrariando o que lhe foi informado.

Dessa forma, considerando que responsabilidade das concessionárias de energia é objetiva e não se vincula a culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, tem-se que assiste razão ao autor e apelado.

Nesse contexto, importa consignar o disposto no parágrafo 6.º do artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (grifos nossos):

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas
de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Sobre prestação de serviços essenciais, o Código de Defesa do Consumidor, aplicado ao caso, versa, em seus artigos 14 e 22 que (grifos nossos):

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde
,
independentemente da existência de culpa
,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

A apelante, diante dos fatos narrados, não ofereceu nenhuma justificativa capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados ao processo, produzidos inclusive por seus profissionais habilitados, não se desincumbindo do ônus probatório, estabelecido no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA
. DANO A EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso. 2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. Precedentes. 3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). 4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019)

Assim, demonstrado a oscilação de energia elétrica, evidenciando a falha na prestação do serviço público, encontram-se presentes os pressupostos para a responsabilização civil da concessionária de energia.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE ELETRODOMÉSTICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - QUANTUM MANTIDO - PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Conforme o Código de Defesa do Consumidor,
a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano
. 2-
A oscilação de energia que acarreta a perda de bem essencial enseja dano moral indenizável.
A reparação fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito. 3. A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa, portanto, valor atribuído pelo juízo de piso deve ser majorado, atendendo os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 0058231-89.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA -
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- QUEIMA DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS -
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA
-
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 2.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC
. 3.
O dano ocasionado em razão dos fatos noticiados na inicial e a tentativa frustrada de solução do problema na esfera administrativa, são suficientes para ocasionar prejuízos, não somente de ordem material, como também moral
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 8013250-04.2017.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

Dessa forma, configurados os requisitos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica apelante, é inconteste o direito do apelado à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do
quantum
indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021